Tribunal: STF
Processo: RHC 202733
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANTIDA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO EM QUE SE REITERAM OS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES DESTA CORTE.



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.